Tribunal: TJSP
Processo: 1029122-12.2022.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
ção da decisão para que conste a condenação em honorários recursais - Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1029122-12.2022.8.26.0506; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 15/02/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

15/02/2024

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Verificada - Complementação da decisão para que conste a condenação em honorários recursais - Embargos acolhidos.